Tribunal: TJPA
Processo: 0032217-51.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032217-51.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ELIZAMA BRITO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032217-51.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

AGRAVADA: ELIZAMA BRITO DE SOUZA

ADVOGADA:
DANIELLE DE NAZARETH CARVALHO JUREMA - OAB/PA 10964-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES - PATRONO DA RÉ ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR - INTIMAÇÃO DA RÉ PARA MANIFESTAR-SE QUANTO A MINUTA APRESENTADA - OCORRÊNCIA - HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE

- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme se depreende dos autos, no acordo apresentado nos autos, não consta a assinatura da agravada e nem de sua patrona, mas de causídica completamente estranha à relação processual, desprovida de legitimidade e de poderes para transigir, sendo portanto, ineficaz em relação a executada. Sendo assim, resta clara a ineficácia do acordo apresentado ante a ausência de assinatura de agente capaz para firmar o acordo.

Restou claro nos autos que foram concedidas oportunidades para que fosse juntado aos autos procuração da advogada que firmou o acordo, a qual não foi apresentada.

Aliás, na forma como redigido, o acordo faz acreditar que está sendo realizado entre as partes da relação processual, o que não corresponde à realidade, já que, como dito antes, foi celebrado entre a exequente e advogada estranha à relação processual, desprovida de poderes para transigir.

No mais, no que concerne aos honorários, ante a impossibilidade de homologação do acordo, não há que se falar em fixar o ônus sucumbencial nos termos definidos por ele.

In casu
, o autor/agravante propôs a demanda visando a busca e apreensão para ver satisfeito o débito inadimplido pela parte contrária, ocorre que ante a ausência do interesse processual, face a apresentação de acordo supostamente firmado entre as partes, deve o recorrido arcar com os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pelo acionamento do judiciário. Desta forma, deve ser aplicado à hipótese dos autos o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Recurso
CONHECIDO e IMPROVIDO
, na esteira do parecer ministerial
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
ELIZAMA BRITO DE SOUZA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 19 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032217-51.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16837-A

AGRAVADA: ELIZAMA BRITO DE SOUZA

ADVOGADA:
DANIELLE DE NAZARETH CARVALHO JUREMA - OAB/PA 10964-A

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra Decisão Monocrática (id. 16831898) do Eminente Relator, em sede de
RECURSO DE APELAÇÃO
que julgou desprovido o presente recurso.

Em sua inicial (ID 16380665), narrou a instituição financeira exequente/apelante que firmou com o réu um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária para aquisição de um veículo. Pleiteou, a concessão de medida liminar nos termos do art. 3º do decreto-lei nº 911/69, haja vista que o réu teria se tornado inadimplente com suas obrigações, bem como constituído em mora.

Em petição de ID. 16380679 - Pág. 7, a instituição financeira informou ter celebrado acordo com a parte demandada, requerendo a homologação da referida composição.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 16380688), extinguindo o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, condenando, ainda, a instituição financeira exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o exequente
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID. 16380689).

Alegou, em síntese, que seria incabível a extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que havendo acordo entabulado entre as partes este deveria ser homologado pelo juízo
a quo
nos termos do art. 487, III, b, do CPC/15, assim, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sustentando, ainda, a possibilidade de intimação do advogado da parte recorrente para juntar a procuração dos autos, com base no princípio da cooperação, bem como, requereu a reforma da condenação de honorários sucumbenciais para que estes sejam suportados pelas recorridas em razão do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões (ID. 16380695).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Recurso de Apelação foi julgado em Decisão Monocrática de ID. 16831898, cuja ementa passo a transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA TERMINATIVA – ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES - PATRONO DA RÉ ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PODERES PARA TRANSIGIR – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERIDA – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE QUE CONSTITUI REQUISITO INDISPENSÁVEL À VALIDADE DA TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Impossibilidade de homologação de acordo por ausência de requisitos legais, Artigos 840 e 842 do Código Civil, além da inércia do apelante em sanar o vício conforme determinação do magistrado.

2- Sentença mantida em todos seus fundamentos.

3- Recurso Desprovido

Contra esta decisão se insurge o apelante,
CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, interpondo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID. 17191959).

Em suas razões, sustenta a validade do acordo, afirmando que a ausência de procuração do patrono da ré não impede as partes de firmar acordo, estando presente a presunção de veracidade ante a ausência de impugnação do acordo pelas partes.

Alega que não houve intimação da recorrida para ratificar os termos pactuados no acordo, ou juntar a procuração para regularizar eventual vício, sendo este erro material sanável, ante a possibilidade de intimação do advogado para juntar a procuração, com base no princípio da cooperação.

Aduz, ainda, que a r. sentença recorrida merece reforma, pois deveria fixar as custas e honorários com base na cláusula da minuta de acordo, a qual dispõe que em razão do acordo, cada parte arcará com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (contratuais e sucumbências) dos respectivos patronos, inclusive dos eventuais desconstituídos/renunciantes nos autos.

Subsidiariamente, destaca que foi a ré que deixou de cumprir com suas obrigações em decorrência do contrato pactuado entre as partes e assinado por ele sem qualquer tipo de coação, sendo assim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer que o pagamento de honorários advocatícios deve ficar a cargo da recorrida, parte que deu a causa à lide, nos termos do art. 85, § 10, do mesmo código.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso para reformar a sentença vergastada e homologar o acordo com fulcro no artigo 487, III, b, do CPC, quando não, requer que seja intimado o recorrido para ratificar os termos do pacto, ou intimado para juntar procuração válida com poderes para transigir.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 17784997).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Sustenta o agravante quanto à validade do acordo apresentado, afirmando que a ausência de procuração do patrono da ré não impede as partes de firmar acordo, estando presente a presunção de veracidade ante a ausência de impugnação do acordo pelas partes.

No que concerne a homologação do acordo firmado entre as partes deve o caso estar dentro do art. 190 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Como sabido, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação realizada entre as partes. No entanto, tal transação possui requisitos legais que devem ser observados para que possa produzir seus devidos efeitos. Nesse contexto, estabelece o art. 842, do Código Civil:

Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.

Destaca-se, ainda, que a transação, como negócio jurídico, deve atender aos requisitos de validade do art. 104 do Código Civil,
In verbis:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Por sua vez, o art. 840 do Código Civil estabelece que é lícito às partes prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Entretanto, o que se observa nos autos é a ausência de requisito essencial para a homologação do acordo, ante a inexistência de concordância mútua das partes, considerando que o acordo homologado em juízo carece de assinatura da parte recorrida, ou de patrono regularmente constituído por ela.

Conforme se depreende dos autos, a recorrida apresentou contestação (ID. 16380673) por meio de sua patrona, Danielle de Nazareth Carvalho Jurema (OAB/PA 10.964), regularmente constituída através da procuração anexada aos autos no ID. 16380674 - Pág. 1.

Ocorre que no acordo apresentado nos autos, não consta a assinatura da agravada e nem de sua patrona, mas da advogada Carla Suely Silva Dos Santos (OAB/PA 20.849), causídica completamente estranha à relação processual, desprovida de legitimidade e de poderes para transigir, sendo, portanto, ineficaz em relação a executada, consoante dicção do artigo 662 do Código Civil:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. DECISUM QUE HOMOLOGOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA E DE SEU PROCURADOR NO ACORDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DE AMBAS AS PARTES. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00112435620198160194 Curitiba 0011243-56.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Vania Maria da Silva Kramer, Data de Julgamento: 05/07/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO –
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES QUE TRANSACIONARAM OU DE SEUS PROCURADORES – INCERTEZA ACERCA DA VALIDADE DO ACORDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22951742320208260000 SP 2295174-23.2020.8.26.0000, Relator: Erickson Gavazza Marques, Data de Julgamento: 20/01/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO
- PRELIMINAR -NULIDADE DA SENTENÇA -
MINUTA NÃO ASSINADA POR UMA DAS PARTES - NULIDADE CONFIGURADA
- SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 842, do Código Civil, a transação, se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes.
Não tendo sido a minuta de acordo assinada por uma das partes, verifica-se a nulidade da sentença que homologou a transação.
(TJ-MG - AC: 10000212346019001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022) (grifei)

Sendo assim, resta clara a ineficácia do acordo apresentado ante a ausência de assinatura de agente capaz para firmar o acordo.

Noutra ponta, alega o agravante que não houve intimação da recorrida para ratificar os termos pactuados no acordo, ou juntar a procuração para regularizar eventual vício, sendo este erro material sanável, ante a possibilidade de intimação do advogado para juntar a procuração, com base no princípio da cooperação.

Da detida análise dos autos, verifico que após o acordo ter sido submetido à homologação pelo Juízo, este expediu despacho determinando que fosse apresentado o documento original devidamente assinado pela ré/recorrida ou por patrono habilitado por ela, conforme consta no ID. 16380680 - Pág. 2, o que não foi cumprido pelo banco, tendo este apresentado apenas petição reforçando a necessidade de homologação do acordo e pleiteando a intimação da advogada que firmou o acordo extrajudicial para apresentar a procuração habilitando-a.

Diante disso, o magistrado proferiu novo despacho (ID. 16380682 - Pág. 2) determinando a intimação da requerida/apelada na pessoa de seus advogados habilitados para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifestarem quanto ao acordo apresentado, o prazo decorreu
in albis
. Restando claro que foram concedidas oportunidades para que fosse juntado aos autos procuração da advogada que firmou o acordo, a qual não foi apresentada.

Aliás, na forma como redigido, o acordo faz acreditar que está sendo realizado entre as partes da relação processual, o que não corresponde à realidade, já que, como dito antes, foi celebrado entre a exequente e advogada estranha à relação processual, desprovida de poderes para transigir.

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a impossibilidade de homologação do acordo em questão.

No mais, no que concerne aos honorários, ante a impossibilidade de homologação do acordo, não há que se falar em fixar o ônus sucumbencial nos termos definidos por ele.

Ademais, o agravante destaca que foi a ré que deixou de cumprir com suas obrigações em decorrência do contrato pactuado entre as partes e assinado por ele sem qualquer tipo de coação, sendo assim, pugna pela reforma da sentença para reconhecer que o pagamento de honorários advocatícios deve ficar a cargo da recorrida, parte que deu a causa à lide, nos termos do art. 85, § 10, do mesmo código.

Ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito, pelo princípio da causalidade, importa analisar quem deu causa ao ajuizamento da ação para arcar com os ônus da sucumbência.

In casu
, o autor/agravante propôs a demanda visando a busca e apreensão para ver satisfeito o débito inadimplido pela parte contrária, ocorre que ante a ausência do interesse processual, face a apresentação de acordo supostamente firmado entre as partes, deve o recorrido arcar com os ônus sucumbenciais, por ter sido o responsável pelo acionamento do judiciário.

Desta forma, deve ser aplicado à hipótese dos autos o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus de sucumbência devem ser imputados à parte que deu causa ao ajuizamento da ação.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros, 2002, p. 648, "verbis":

"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem necessidade dele para obter o bem a que tinha direito."

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

ACÓRDÃO N. APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000802-28.2014.8.14.0006 APELANTE: ARMANDO PAULO DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO SOB O ENTENDIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso conhecido e provido, para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante ARMANDO PAULO DOS SANTOS e apelado BANCO ITAU VEICULOS S .A. Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZAR (TJ-PA - AC: 00008022820148140006, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ESBULHO - NÃO COMPROVAÇÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. O possuidor tem direito a ser mantido na posse no caso de turbação e restituído no caso de esbulho (art. 1210, do Código Civil). O interesse processual é composto pelo binômio necessidade-adequação, refletindo a indispensabilidade do ingresso em juízo para a obtenção do direito invocado, hipótese não configurada na presente demanda. Não comprovado o esbulho praticado pelos réus e estando legitimada a posse destes por contrato de compra e venda de posse e compra e venda de propriedade, imperativa a manutenção da sentença que julgou
extinto o feito por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC/15). Pelo princípio da causalidade, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência.
(TJ-MG - AC: 10702130820930001 Uberlândia, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2020) (Grifei)

Assim sendo, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos lançados na decisão monocrática de ID 16831898, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É COMO VOTO.

Belém, 19 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024